Tribunal: STF
Processo: Rcl 54404
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A PARADIGMAS DO STF: TEMA RG Nº 246 E ADC 16/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO SUCEDÂNEO DE RECURSO: INVIABILIDADE.



    1. No caso, é evidente a falta de aderência estrita entre o ato reclamado e as teses referentes ao direito à paridade, fixadas no Tema RG nº 246 e na ADC nº 16/DF, haja vista que o ato reclamado limitou-se a dispor acerca da ausência de correlação dos capítulos impugnados com as transcrições dos trechos do acórdão recorrido, com base no art. 896, § 1º-A, incs. I e III, da CLT.



    2. Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória.



    3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.